Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e determinou sua substituição no polo passivo pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA, bem como condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência ao réu excluído. Ao qualificar o agravado, o recorrente incluiu no polo passivo do agravo tão somente o BRB BANCO DE BRASÍLIA. Contudo, as consequências de eventual provimento recairão sobre o BANCO DO BRASIL, que deve compor o polo passivo afim de se assegurar a ampla defesa e o contraditório. Desta feita, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante sanar o vício formal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403